Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705463-15.2021.8.07.0020 Apelante(s) Sul América Serviços de Saúde S.A. e Mayara Gonçalves de Freitas Apelado(s) Mayara Gonçalves de Freitas e Sul América Serviços de Saúde S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 23331097) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com danos morais, movida por Mayara Gonçalves de Freitas em desfavor de Sul América Serviços de Saúde S.A., acolheu parcialmente a pretensão inicial, ficando a parte dispositiva do decisum assim redigida: Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos das decisões que deferiu a tutela de urgência, e com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, determinar à ré que autorize e custeie a realização do tratamento “30101271 TUSS: DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM AVENTAL x1”, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa equivalente ao 1 vez e meia o valor necessário à intervenção médica, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora”. b) a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atítulo de indenização por danos morais, que deverá corrigida monetariamente a contar da data desta sentença e com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da recusa. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 30% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Estando a autora sob o pálio da Justiça Gratuita, suspendo, em seu favor, a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do §3o do art. 98 do CPC. [...]. Após o regular iter procedimental os recursos foram julgados, sendo parcialmente provida a apelação da parte ré apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais”. O apelo da autora foi provido para atribuir exclusivamente à parte ré a obrigação de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O julgamento teve acórdão ficou assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE. INOCORRÊNCIA. II - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC – LEI 8.078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO CIRÚGICO. DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DO AVENTAL ABDOMINAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. IMPROPRIEDADE DA TESE LEVANTADA. INCONTROVERSA A COBERTURA DAS PATOLOGIAS. RECUSA INDEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL PARA TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ENFERMIDADE. III - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGUROSAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER CONSIDERADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR MENOR AO PEDIDO PELA PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE À PARTE RÉ. V – RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela ré rejeitada. As três peças de apelações apresentadas pela ré são idênticas, ou seja, trazem à baila os mesmos argumentos e pedidos, tratando-se de mera repetição de juntada nos autos, de modo que não se constata a alegada complementação de razões e nem eventual inovação de argumentação. Inexistência ao direito de defesa da parte autora. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 3. Caso concreto em que, malgrado a relação contratual estabelecida entre as partes preveja o tratamento, recuperação e reabilitação de pacientes com câncer, houve recusa da parte ré em autorizar procedimento de dermolipectomia para correção do avental abdominal necessário à continuação de tratamento oncológico a que submetida a parte autora, com a justificativa de falta de indicação do aludido procedimento em rol de procedimentos da ANS. 4. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 4.1 Efetivamente, ainda que possa o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura no plano contratado, não pode negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 5. Inexistência de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. 5.1 Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação havia sido assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 6. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, porque referente à reparação causadas por tumores malignos, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Quantum indenizatório. Arbitramento em observância aos critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação, em quantia suficiente e adequada, sem configurar enriquecimento sem causa, o que é rechaçado pelo direito. Manutenção do valor fixado na sentença. 7. Ônus sucumbenciais. Fixação do valor da indenização em montante inferior ao pretendido pela parte autora que não caracteriza sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre em percentual sobre o valor da condenação da indenização por danos morais, em observância à regra prevista no § 2o do art. 85 do CPC. 8. Preliminar de não conhecimento da apelação da ré rejeitada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da parte ré e provido o da parte autora. Honorários majorados. Em seguida, peticionou a ré (Id 44144983) informando o cumprimento da obrigação, o que fez pela juntada de guia de depósito (Id 44144985). A autora deu por integralmente quitada a obrigação e requereu ao juízo de origem (Id 44246115) fosse certificado o trânsito em julgado e transferido para sua conta bancária a quantia depositada pela operadora ré. Baixados os autos em diligência o magistrado a quo proferiu a decisão de Id 46226654, em que reconheceu cumprida a obrigação pecuniária e determinou a transferência da quantia depositada pela ré para a conta indicada pela autora. Ocorre que, como certificado ao Id 46226656, inexiste conta judicial que nos autos esteja vinculada ao juízo de origem. Ademais, a ré efetuou depósito judicial vinculado a esta 1a Turma Cível. A par disso, a autora requereu a expedição de ofício “para a 1a Turma Cível do TJDFT, Gabinete da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, para que seja transferida a quantia depositada à disposição daquele Órgão, para este juízo, ou para que promova a transferência dos valores, diretamente para a conta deste procurador com poderes expressos em procuração para receber e dar quitação, com fundamento no art. 906, parágrafo único do CPC [...]” (Id 46226657). Postulou, na sequencia, o cumprimento de sentença (Id 46226658) para “pagamento da quantia de R$ 2.367,08, correspondente a multa de 10% e honorários de 10%". Pediu também "a aplicação da sanção do art. 523, §1o do CPC, ordenado que a executada efetue o pagamento da quantia de R$ 2.367,08”. Ao Id 46229259 o juiz a quo assim se pronunciou: Nada há o que se prover. A parte já deu quitação ao valor depositado, sendo contraditório o seu pedido posterior de acréscimo dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC apenas pelo fato dos valores terem sido depositados ainda na 2a instância, não estando disponíveis ao presente Juízo. No mais, conforme apontado pela autora e reforçado pela Serventia, os valores depositados, aparentemente, estão sob custódia da Douta 2a instância. Assim, carece esse Juízo totalmente de competência para determinar qualquer providência em relação ao referido, conquanto, embora nos autos, apenas o referido detém o poder de fazer a movimentação das quantias sob custódia. Muito embora seja relativamente comum a expedição de Ofício, no caso, como é de costume, a expedição de alvará eletrônico se dá mediante funcionalidades eletrônicas vinculadas aos próprios autos. Assim, resta inviável a promoção pela 2a instância, diretamente, conquanto os presentes autos decorrem de baixa definitiva. Neste mote, a carência de tratamento de valores exige movimentação destes, principalmente para nodal adequação para com a Resolução no 324/2020 do CNJ: "Art. 19. Os processos com decisões transitadas em julgado serão definitivamente arquivados quando não necessitarem de diligência do juízo processante, da secretaria da unidade judiciária respectiva e de terceiros, conforme a Listagem de Verificação para Baixa Definitiva de Autos". Diga-se que consta do manual do CNJ a necessidade de tratamento de valores depositados (pág. 41): "Desse modo, o arquivamento definitivo requer: a) decisão de mérito ou terminativa transitada em julgado; b) cumprimento da sentença ou execução extintos por decisão também transitada em julgado; c) desnecessidade de realização de providência ou diligência pelo juízo processante, devendo ser dedicada especial atenção ao levantamento de valores depositados nos autos e às anotações de extinção e trânsito em julgado no sistema; d) cumprimento da integralidade da “Listagem de Verificação para Baixa Definitiva de Autos”, instrumento previsto no artigo 5o, inciso IV, da Resolução CNJ no 324/2020 (vide Anexo G)". Esta também é a orientação interna deste Tribunal, conforme informado no Of-cir. 35/GC-Proc. SEI 0013098/2020-Decisão GC de ID 2186062. Neste sentido, escapando ao presente Juízo a competência para dirimir valores vinculados ao órgão superior que julgou o apelo, bem como ao Relator bem tratar dos incidentes e demais questões processuais dos recursos, na forma do art. 932 do CPC c/c art. 87, XVII, do Regimento Interno do TJDFT, o pleito da autora deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora. REMETAM-SE os autos, em diligência, para a Douta 1a Turma Cível para apreciação dos valores vinculados ao feito, sob sua custódia. Na hipótese da Excelentíssima Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA identificar a submissão do depósito à 2a instância, SOLICITO, humildemente, que a quantia depositada ao ID 151908203 (R$ 11.835,40 - no da conta judicial 4900102251097 - BB) seja transferida para a conta indicada ao ID 152318592[(Dados Bancários: Banco Santander - 033 Agência - 3441 Conta Corrente - 01082647-6 Henrique Guimarães e Silva CPF. 066.384.206-90 (PIX)], haja vista os poderes conferidos na procuração de ID 89099840. Retornando os autos com a notícia do levantamento dos valores pela parte autora, recolhidas as custas, se houver, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se. Os autos retornaram conclusos (Id 46363693). É o relatório. Decido. A ré Sul América Serviços de Saúde S.A. cumpriu a obrigação pecuniária a que foi condenada realizando o depósito do valor devido em conta judicial (Id 44144985). A autora deu expressa quitação ao reconhecer ter sido integralmente paga a obrigação pecuniária estabelecida em sentença a seu favor ( Id 44246115). Quanto ao depósito relativo ao valor da condenação, foi efetivado com vinculação aos presentes autos (Processo n. 0705463-15.2021.8.07.0020) e a esta 1a Turma Cível. Assim, considerando o adimplemento da obrigação pela ré, a quitação dada pela autora (Id 44246115), e a vinculação do depósito judicial a esta 1a Turma Cível, determino à Secretaria desta e. 1a Turma Cível que providencie o necessário à transferência da importância depositada judicialmente, conforme o comprovante de Id 44144985, para a conta bancária indicada ao Id 46226657. Após, arquivem-se os autos como de praxe, porque já certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido por essa Corte de Revisão (Id 44428921). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora